Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707635-04.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA APELADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Em atendimento à petição de ID 21239017, intime-se o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S. A. para tomar conhecimento e se manifestar acerca dos documentos apresentados pela Recorrente (ID 21076202 e seguintes), dando conta de que esta assumiu os serviços licitados, o que levaria à extinção do feito pela perda do objeto. Prazo: dez dias. Brasília, 11 de novembro de 2020 11:08:57. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador